Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-86.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000433-86.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 038.802.951-07 (RECORRENTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), JENNIFER SANTANA ROCHA - CPF: 044.836.461-17 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA DEVIDA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Realmente a cláusula 6.12 do contrato firmado entre recorrente e recorrida traz a incidência da multa contratual de 2% sobre o valor pago para o caso de rescisão e de não cumprimento do distrato em apreciação, razão pela qual merece reforma nesse ponto a sentença.

Na espécie judicializada o recorrente acordou a compra de uma casa em loteamento que a recorrida não logrou êxito em sequer iniciar, de sorte que ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA DE SOUZA interpõe RECURSO INOMINADO (Id 179870389) para que seja reformada a r. sentença do JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT, no sentido de reconhecer a incidência da multa contratual de 2% sobre o valor pago prevista na cláusula 6.12, bem como condenada a recorrida no pagamento dos lucros cessantes no importe de 0,75% do valor atualizado do imóvel, tendo em vista a rescisão contratual ter se dado pela impossibilidade de construir alegada.

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, revel, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A irresignação merece parcial provimento como passo a demonstrar.

Realmente a cláusula 6.12 do contrato firmado entre recorrente e recorrida traz a incidência da multa contratual de 2% sobre o valor pago para o caso de rescisão e de não cumprimento do distrato em apreciação.

Logo, prevista em contrato e no distrato, e não sendo abusivo, o percentual da multa é certo que deve ser a recorrida condenada ao pagamento a recorrente por conta da não execução das obrigações contratualmente assumidas e acordadas.

No tocante aos lucros cessantes, ainda que não tenha sido objeto de apreciação pelo magistrado a quo, certo é que o efeito devolutivo permite desde logo a este colegiado fazer a sua verificação, sem que isso se constitua em supressão de instância.

Assim sendo, passo a sua verificação, anotando que, conforme o texto do art. 402, do Código Civil, os lucros cessantes são uma espécie de prejuízo (perdas e danos), que consiste no que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.

Na espécie judicializada o recorrente acordou a compra de uma casa em loteamento que a recorrida não logrou êxito em sequer iniciar, de sorte que ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato.

É o que vai disposto no art. 403, do Código Civil, sendo certo que ao verificar os documentos que acompanharam os autos eletrônicos não há prova da ocorrência dos lucros cessantes, na forma indicada pelo recorrente, o que me leva a concluir por seu não acolhimento.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, apenas para acrescer a condenação a incidência da multa contratual de 2% sobre o valor pago.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023